Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DA FARMÁCIA DO SUS. PRYSMA. PRELIMINARES. NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO. REJEITADA. ATO MÉDICO. AUTORIDADE MÉDICA. SÓ DEVE SER AFASTADA COM BASE EM PROVAS TÉCNICAS. INOCORRENCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. DEVIDO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DEVIDO MESMO CONTRA ÓRGÃO QUE A MANTÉM. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO E RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO.
1. Rejeita-se a alegação de necessidade de litisconsórcio com a União em ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, embora não constante da farmácia do SUS.
2. O 'ato médico', definido em lei e do qual deriva a autoridade médica significa que apenas os médicos podem atestar doenças, elaborar diagnósticos e prescrever tratamentos. Isso se baseia no fato de que o médico assistente possui um entendimento completo sobre o estado de saúde do paciente, incluindo detalhes sutis e nuances que podem fazer uma diferença significativa no cuidado, seja um quadro clínico complexo, sensibilidade a certos medicamentos ou até mesmo um estado psicológico delicado, o médico tem a capacidade de avaliar todas essas variáveis e chegar a uma conclusão justificada sobre o tratamento mais adequado. Dado o nível de conhecimento e experiência exigido para esse tipo de avaliação, é razoável afirmar que qualquer prescrição médica fundamentada deve ser tida como necessária e só deve ser afastada com base em provas técnicas contrárias produzidas no ambiente judicial.
3. Cabe ao Distrito Federal o fornecimento de medicamento prescrito por médico que acompanha o quadro clínico da paciente e ateste a ineficácia ou a insuficiência dos medicamentos convencionalmente usados para controle da doença, anda que o remédio não conste da relação de medicamentos do Sistema Único de Saúde (SUS).
4. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que a mantém e integra. (Tema 1.002 do STF).
5. Recurso do Distrito Federal desprovido e recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal provido.